Tribunal: TJDFT
Processo: 0739428-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. EXCLUSÃO PERÍODO DE CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a forma de realização dos cálculos devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de violação da coisa julgada na exclusão de período de condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a sentença exequenda julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a concessão da aposentadoria especial por invalidez e condenou o IPREV e o Distrito Federal ao pagamento dos valores desde a data do requerimento.
4. O título executivo indica de forma clara que o autor tem direito ao recebimento do benefício desde a data do requerimento, inclusive destacando essa circunstância em negrito no acórdão.
5. Ao determinar a exclusão desse período da condenação o Juízo de origem viola a coisa julgada e interpreta de forma equivocada o pedido, pois a análise deve considerar o conjunto da postulação.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.013 do STJ.